Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO COM CONTEÚDO DE DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O pronunciamento judicial atacado o juízo de origem determinou a expedição de ofício ao STJ, em cumprimento ao já decidido por esta Turma Cível em agravo de instrumento anteriormente interposto, tendo, portanto, conteúdo de despacho. 1.1. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT.
2. Não caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em condenação da parte nas penas da litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.